Tribunal: TJDFT
Processo: 0710301-29.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710301-29.2024.8.07.0009 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Unimed Nacional – Cooperativa Central Apelada: Luana Vilar Gomes D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela cooperativa Unimed Nacional – Cooperativa Central (Id. 77010281) contra a sentença (Id. 77010278) proferida pelo Juízo 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, que julgou o pedido parcialmente procedente. A apelada suscitou, em suas contrarrazões (Id. 77010308), questão preliminar referente ao não conhecimento do recurso em razão da sua intempestividade. Assim, manifeste-se a cooperativa recorrente a respeito do tema aludido, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator